Tribunal: TJPA
Processo: 0804267-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804267-07.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DO SOCORRO MOTA DE LIMA BESSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria do Socorro Mota de Lima Bessa contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ) e não conheceu do recurso adesivo interposto pela embargante, em Ação Revisional de Contrato. A embargante sustenta omissão na decisão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que deveria ter sido considerado o proveito econômico obtido, e não o valor da causa, pugnando pela apreciação da matéria por se tratar de questão de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo fundamentado expressamente a ausência de conhecimento do recurso adesivo e a adequação da base de cálculo dos honorários, diante do caráter ilíquido da sentença.

O recurso adesivo interposto pela embargante foi corretamente rejeitado, por ausência de previsão legal para a interposição de agravo interno na forma adesiva, conforme art. 997, § 2º, II, do CPC.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão não encontra amparo legal, sendo incabível nessa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

O recurso adesivo não é cabível na forma de agravo interno, nos termos do art. 997, § 2º, II, do CPC.

Na hipótese de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 932, III, e 997, § 2º, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApelRemNec 0009443-55.2015.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 16.04.2020; TJ-CE, AGT 0001254-33.2019.8.06.0120, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 29.08.2022; TJ-SP, APL 0157067-39.2011.8.26.0100, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0804267-07.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO MOTA DE LIMA BESSA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 23088239) opostos por MARIA DO SOCORRO MOTA DE LIMA BESSA em face de ACÓRDÃO

ID n. 22927990

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargado, bem como não conheceu do recurso adesivo interposto pela ora embargante, na Ação Revisional de Contrato de origem.

A Embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, uma vez que não observou a base de cálculo dos honorários advocatícios para levar em consideração o proveito obtido na causa, ao invés do valor original da ação, suscitado oportunamente pela Embargante em sede de recurso adesivo não conhecido anteriormente.

Aduz que, a questão relativa aos honorários sucumbenciais se trata de matéria de ordem pública, podendo ser analisados e eventualmente modificados de ofício, independente de provocação das partes.

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão, com manifestação expressa sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 23716841).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão quando não houve enfrentamento da questão específica sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pleito suscitado oportunamente pela Embargante. Caracterizando violação ao princípio da ampla defesa, justificando, assim, a oposição dos presentes embargos.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID n. 22927990:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de interno interposto pelo Banco do Estado do Pará.

Acerca do “agravo interno adesivo” apresentado por Maria do Socorro Mota de Lima Bessa, entendo que não deve ser conhecido, pois, conforme o inciso II do § 2º do artigo 997 do CPC/15, o recurso adesivo “será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial”,
não havendo qualquer previsão legal no que tange ao agravo interno.

Nesse sentido:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE. 1.
Agravo interno da parte autora, interposto na forma adesiva, não conhecido, uma vez que esta é cabível somente aos recursos de apelação, especial e extraordinário, conforme previsão expressa do art. 997, § 2º, II, do CPC/2015
. 2. Quanto ao agravo interno do INSS, a decisão impugnada de fato merece correção, pois no período mencionado o limite de tolerância para o agente ruído era de 85dB, conforme previsto no item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/99. 3. Agravo interno do autor não conhecido. Agravo interno do INSS a que se dá provimento. dearaujo

(TRF-3 - ApelRemNec: 00094435520154036102 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, Data de Julgamento: 16/04/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ADESIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. Nos termos do artigo 997, § 2º, inciso II do CPC, somente será admissível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Portanto, não há previsão legal para a interposição de agravo interno na forma adesiva. Precedentes STJ.
2. Agravo interno adesivo não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AGT: 00012543320198060120 Marco, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Diante do exposto, deixo de apreciar os fundamentos de Maria do Socorro, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

AGRAVO INTERNO BANPARÁ

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, a capitalização de juros em contratos bancários tornou-se admissível a partir da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, que, em seu artigo 5º, estabelece que "nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".

Acerca da matéria, o STJ editou as Súmula n. 539 e n. 541, com o seguinte teor:

Súmula 539 do STJ
– "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541 do STJ
– "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Com base nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível concluir que, no âmbito de contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual,
desde que tal condição esteja expressamente pactuada entre as partes (Súmula 539)
. Além disso, a estipulação de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal não é, por si só, abusiva ou irregular,
desde que prevista no contrato bancário
, sendo permitida a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).

Na hipótese dos autos, ao se observar o contrato celebrado entre o BANPARÁ e a requerente (contrato n. 16.83235-88), é possível constatar o valor principal do contrato (R$ 15.000,00), o valor das prestações (R$ 1.553,86), número de prestações (15), porém, não resta descrita a taxa
anual
de juros. Na verdade, a única cláusula que dispõe sobre juros expressa:

“CLÁUSULA QUARTA – DOS JUROS

Sobre a importância emprestada ao CLIENTE por conta do presente contrato, incidirão juros pré-fixados à taxa efetiva mensal indicada no item nº 9, do Quadro Resumo das Condições Contratuais”

Assim, ausente tal cláusula contratual que autorize a capitalização com periodicidade diversa da anual, resta vedada a incidência deste encargo para o cálculo das prestações vencidas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé contratual e ao equilíbrio entre as partes, sendo certo que a prática de anatocismo (capitalização de juros sobre juros) sem previsão clara e expressa impõe ônus excessivo ao devedor e contraria a legislação vigente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - Ausente prova do consentimento do mutuário com os encargos remuneratórios cobrados em empréstimo para crédito pessoal, descabe a capitalização mensal de juros e impõe-se o recálculo das prestações com aplicação dos juros médios de mercado (Súmulas 539 e 530, do Superior Tribunal de Justiça). Entretanto, a condenação à restituição em dobro do indébito somente é cabível quando provada a má-fé da instituição financeira, hipótese não verificada nos autos. Sentença parcialmente reformada para determinar a repetição simples do indébito. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 01570673920118260100 SP 0157067-39.2011.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2016)

Assim sendo, não demonstrada a previsão expressa da capitalização de juros, é de rigor reconhecer a sua abusividade.

Ademais, não se afigura razoável ou proporcional que um empréstimo de R$ 15.000,00 tenha acumulado juros a ponto de gerar um saldo devedor superior a R$ 200.000,00, conforme informado pelo próprio banco. Tal disparidade entre o valor original do empréstimo e o saldo atual levanta sérias dúvidas quanto à legitimidade dos encargos aplicados. Outrossim, a instituição financeira, embora plenamente capaz de fazê-lo, não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo que permitisse uma análise mais acurada das correções e juros incidentes, obstando, assim, a verificação da regularidade dos valores cobrados.

Acerca dos demais argumentos levantados pelo agravante, constato que se tratam de meras repetições das teses previamente apresentadas, todas já devidamente analisadas e enfrentadas na decisão recorrida. Importa destacar que foi reconhecida a conformidade dos juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira, em análise favorável ao agravante. Ainda assim, o recorrente persiste em reiterar a mesma tese, sem trazer qualquer inovação ou elemento capaz de modificar o entendimento já consolidado.

Dessa forma, inexiste inovação ou fato novo a ser considerado, motivo pelo qual os argumentos reiterados não têm o condão de alterar o desfecho já alcançado, permanecendo íntegra a fundamentação do decisum atacado.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno. (...)”

Assim, o recurso que pretende a alteração da base de cálculo em discussão não foi conhecido, diante da inadequação da via eleita, tornando-se, por conseguinte, desnecessária a apreciação dos pedidos nele formulados.

Cumpre assinalar que os honorários sucumbenciais podem ser reconhecidos de ofício, sendo certo que, se necessário fosse, este juízo os arbitraria de modo compatível com as exigências do caso concreto. Todavia, observa-se que os valores ora fixados mostram-se adequados, assim como a base de cálculo adotada, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida. Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos em que foram estabelecidos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO . CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA . ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pela autora contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, alegando contradição já que a condenação é ilíquida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o percentual do valo da condenação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Assiste razão à embargante, pois houve uma contradição no dispositivo do Acórdão embargado. 4. Como a condenação é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art . 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração acolhidos para retificar a fixação dos honorários advocatícios e fazê-los incidir sobre percentual do valor da causa . Tese de julgamento: "Tratando-se de condenação ilíquida, os honorários sucumbenciais dela resultantes se mensuram em percentual sobre o valor da causa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, in fine. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1004607-59 .2016.8.26.0299, j . 30/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2055080 SP 2022/0013360-3, j. 23/08/2022.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10007225720248260040 Américo Brasiliense, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 27/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por MARIA DO SOCORRO MOTA DE LIMA BESSA
.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025